Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-10.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato com garantia de alienação fiduciária – JUNTADA DO TÍTULO – OBRIGATORIEDADE – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – INÉRCIA DA PARTE – Descumprimento do disposto no art. 321, § único, do CPC – Extinção mantida.
RECURSO DESPROVIDO.